Tribunal: TJMT
Processo: 1031200-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031200-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Arrolamento de Bens, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/MT. MORA ADMINISTRATIVA NA CONCLUSÃO DE RECLAMAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL SEM IMISCUÇÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. TUTELA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão liminar em mandado de segurança que determinou à autoridade do PROCON/MT concluir, em 30 dias, procedimento administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidor, sob pena de multa
diária. Efeito suspensivo negado; ausência de contraminuta; manifestação ministerial pela não intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Secretária Adjunta do PROCON/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
; (
ii
) estabelecer se a empresa reclamada na esfera administrativa tem legitimidade ativa para postular a conclusão do procedimento; (
iii
) determinar se a extrapolação dos prazos dos
arts
. 28 e 35 do Decreto Estadual n
.
1.590/2022 caracteriza omissão ilegal violadora do art. 5o, LXXVIII, da CF, a justificar a manutenção da ordem; e (
iv
) aferir se a determinação judicial de conclusão do feito importa indevida ingerência no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoridade superior do órgão, formalmente responsável pelos atos administrativos no âmbito do PROCON/MT, possui legitimidade passiva para responder por omissão em procedimento sob sua condução hierárquica.

4.
A empresa reclamada, direta destinatária dos efeitos do procedimento e de sua publicidade, tem interesse e legitimidade ativa para exigir a conclusão do processo administrativo no qual apresentou defesa e esclarecimentos.

5.
O Decreto Estadual n
.
1.590/2022 fixa prazos objetivos: 120 dias para as tratativas da reclamação (art. 28) e 180 dias para a emissão da decisão de cadastro (art. 35), cuja inobservância configura mora administrativa.

6.
Ainda que a “decisão de cadastro” possua natureza opinativa e informativa (art. 30, § 2o, do Decreto no 1.590/2022), sua emissão é obrigatória e deve observar os prazos normativos.

7.
A demora superior a seis meses, sem justificativa idônea, viola o direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e os princípios da legalidade e eficiência (CF, art. 37, caput).

8.
O controle judicial limita-se a compelir a Administração a decidir, sem impor resultado de mérito nem substituir o juízo técnico administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento:
1. Autoridade superior do PROCON/MT detém legitimidade passiva para responder por omissão em procedimento sob sua esfera de atuação. 2. Fornecedor reclamado em processo do PROCON/MT possui legitimidade ativa para exigir a conclusão do procedimento que lhe diga respeito. 3. A extrapolação injustificada dos prazos dos
arts
. 28 e 35 do Decreto Estadual n
.
1.590/2022 configura omissão administrativa violadora do art. 5o, LXXVIII, da CF. 4. A determinação judicial de conclusão do procedimento administrativo, sem definição de resultado, não implica ingerência no mérito administrativo.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei n
.
12.016/2009,
arts
. 1o, caput, e 7o, III; CDC, art. 44; Decreto Estadual/MT n
.
1.590/2022,
arts
. 28, 30, § 2o, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária Cível n
.
1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23/07/2024; TJMT, N.U. 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11/03/2025; TJMT, N.U. 1062400-53.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câm. de Direito Público e Coletivo, j. 14/11/2025, DJE 14/11/2025; TJMT, N.U. 1061422-76.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2a Câm. de Direito Público e Coletivo, j. 27/10/2025, DJE 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1080282-28.2025.8.11.0041, ajuizado em desfavor do ente estatal, deferiu medida liminar determinando à autoridade coatora que concluísse, no prazo de 30 (trinta) dias, procedimento administrativo instaurado perante o PROCON-MT, sob pena de multa diária.

Irresignado, o Agravante alega, em sede preliminar de mérito, a ilegitimidade ativa da parte recorrida para requerer emissão de decisão de cadastro, direito esse que caberia exclusivamente ao consumidor reclamante, e a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, por não ser a responsável direta pelo ato administrativo impugnado.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a ausência de inércia administrativa, alegando que o procedimento administrativo indicado pela empresa impetrante se encontra regularmente em trâmite, inclusive com a instauração de processo sancionador decorrente de apuração preliminar técnica elaborada pela Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT, no contexto das apurações relacionadas ao chamado “escândalo dos consignados”.

Aduz, ainda, que a decisão de cadastro emitida pelo PROCON/MT possui natureza meramente opinativa e informativa, conforme expressamente previsto no art. 30, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.590/2022, não se confundindo com decisão final de processo administrativo sancionador e, portanto, sem causar prejuízo à empresa impetrante.

Diante desses argumentos, requer o provimento do Recurso aviado, a fim de reformar a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

O recurso foi recebido sem concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id.
31
5022378
).

Não houve contraminuta, embora a parte recorrida tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 321347356.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o Procurador
Theodósio
Ferreira de Freitas, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 324885888).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que deferiu o pedido formulado p
ela pessoa jurídica Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.

em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que o mandado de segurança foi impetrado pela pessoa jurídica Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.
contra ato tido como ilegal, praticado pela Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores – PROCON, do Estado de Mato Grosso.

A impetrante alega, em síntese, que foi instaurado o procedimento administrativo n. 1080282-28.2025.8.11.0041, perante o PROCON/MT, a pedido de consumidor. Contudo, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias, o procedimento permanece em aberto, sem qualquer deliberação final por parte da autoridade apontada como coatora.

Aduz que referida omissão viola dispositivos do Decreto Estadual n. 1.590/2022, o qual estabelece prazos máximos para a conclusão das tratativas, bem como o disposto no art. 44 do Código de Defesa do Consumidor, que determina o encerramento do processo administrativo como “reclamação atendida” quando o fornecedor cumpre integralmente a solicitação do consumidor.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora conclua o procedimento administrativo no prazo de 10 (dez) dias, mediante emissão de decisão de cadastro ou arquivamento ou, subsidiariamente, que o caso seja julgado como atendido, com encerramento da reclamação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Ao apreciar o pedido formulado em sede de tutela antecipada de urgência, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]

Como sabido, a concessão do mandado de segurança está circunscrita à demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado, por meio de prova pré-constituída; nos termos do art.1o, “caput”, da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Atenta às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Com efeito, o Decreto 1.590/2022, que “Dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC estabelece as normas gerais de atendimento, conciliação, fiscalização e de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 no âmbito do PROCON/MT e dá outras providências”, nos
arts
. 28 e 35, disciplinam os prazos para o andamento e encerramento das demandas. Vejamos:

Art. 28.
Todas as tratativas da reclamação previstas no artigo 15 deste Decreto deverão ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados do seu registro.

Art. 35.
A emissão decisão de cadastro deverá ser ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do registro da reclamação.

Por sua vez, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao entender que a demora injustificada na apreciação de procedimentos administrativos afronta os princípios constitucionais:

[...]

In
casu
, a teor dos documentos apresentados, observa-se que desde a data de instauração do procedimento administrativo decorreu prazo superior ao permitido, bem como também extrapolaram os limites da razoabilidade e eficiência pregada à Administração Pública.

Desta forma, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO a liminar vindicada e, por consequência, DETERMINO que a autoridade coatora proceda a análise e andamento do processo administrativo mencionada na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento
”.

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso aviou o prese
nte Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Da apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

O Recorrente suscita, em suas razões, as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e de ilegitimidade ativa da empresa impetrante, ora Agravada.

Quanto à legitimidade passiva, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em desfavor da Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores – PROCON do Estado de Mato Grosso
, autoridade formalmente responsável pela pasta e pelos atos praticados no âmbito do órgão de defesa do consumidor estadual.

Ainda que a execução de atos administrativos específicos, no plano interno, possa estar atribuída a servidores ou a setores técnicos, a autoridade superior do órgão, no caso, a Secretária Adjunta, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, por se tratar de autoridade com atribuição hierárquica e competência administrativa sobre a matéria discutida.

Assim sendo, não se verifica, ao menos nesta sede de cognição sumária, qualquer demonstração inequívoca da alegada ilegitimidade passiva, sendo certo que
a
autoridade superior, responsável pela condução do órgão público, detém legitimidade para responder a mandado de segurança impetrado contra atos ou omissões da Administração sob sua responsabilidade.

No tocante à legitimidade ativa
, confira-se que, à primeira vista, a alegação do Estado também não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

A reclamação administrativa instaurada no PROCON/MT foi direcionada especificamente contra a empresa impetrante, a qual participou ativamente do procedimento, apresentando defesa e prestando os esclarecimentos requeridos. Diante da inércia da Administração em concluir o feito, é evidente o interesse jurídico da
A
gravada na definição de sua situação no âmbito daquele procedimento.

Note-se que, embora o sistema protetivo do consumidor seja orientado pela atuação estatal em defesa dos direitos dos consumidores, a empresa reclamada também figura como destinatária direta dos efeitos do procedimento administrativo instaurado
, sendo-lhe assegurado o direito à duração razoável e à conclusão dos atos administrativos, notadamente quando estes impactam sua reputação e segurança jurídica.

Com efeito, a interpretação sistemática do Decreto Estadual n. 1.590/2022 não veda, tampouco exclui, a possibilidade de que o fornecedor busque tutela jurisdicional para ver assegurado o término regular de processo administrativo que lhe diz respeito, sobretudo quando ultrapassado o prazo normativo para sua finalização.

Assim,
rejeito

as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito recursal.

Da apreciação do mérito.

A controvérsia em apreço cinge-se à possibilidade de reforma da decisão proferida pelo juízo de origem que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso a conclusão do procedimento administrativo instaurado perante o PROCON/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Conforme se extrai dos autos originários, o procedimento administrativo foi formalmente instaurado em 05/02/2025, a partir de reclamação apresentada por consumidor contra a empresa impetrante, ora Agravada.

Após a notificação da empresa reclamada, esta apresentou defesa e prestou os esclarecimentos que lhe foram requisitados. Entretanto, mesmo passados mais de 180 (cento e oitenta) dias desde o registro da reclamação, não foi proferida qualquer decisão administrativa de mérito, sendo emitida, em 15/05/2025, apenas uma certidão de “baixa por falta de continuidade”, a qual, contudo, não substitui a exigida manifestação conclusiva da Administração sobre o caso.

É certo que o Decreto Estadual n. 1.590/2022, norma regulamentar que disciplina o funcionamento do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – SEDC, estabelece prazos objetivos para a tramitação das reclamações administrativas no âmbito do PROCON-MT. Veja-se:

Art. 28.
Todas as tratativas da reclamação previstas no artigo 15 deste Decreto deverão ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados do seu registro.

Art. 35.
A emissão decisão de cadastro deverá ser ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do registro da reclamação.

A denominada “decisão de cadastro”, conforme bem delineado no Decreto, possui natureza opinativa e informativa, objetivando refletir o comportamento da empresa no tocante ao atendimento das demandas dos consumidores. Não se confunde, pois, com eventual decisão sancionatória, que depende de regular processo administrativo sancionador.

Entretanto, tal diferenciação não elide a obrigatoriedade de sua emissão, tampouco exime o ente público da observância dos prazos legais. A ausência de manifestação administrativa ao longo de mais de seis meses, sem justificativa idônea, compromete os princípios que regem a atividade administrativa, em especial os da razoável duração do processo, da eficiência e da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Com efeito, o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, consagra a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à duração razoável do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse sentido, impõe-se à Administração Pública o dever jurídico de concluir os procedimentos que inicia, sob pena de violação a direito líquido e certo do administrado.

Do mesmo modo, a existência de procedimento administrativo sancionador diverso em trâmite não é suficiente para afastar a aplicação da normativa mencionada.

Neste
ponto
, é oportuno destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o cabimento de controle jurisdicional sobre inércia administrativa injustificada, especialmente quando configurada ofensa a direito certo, fundado em previsão normativa clara e objetiva:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança em favor de proprietário rural, determinando à autoridade coatora a análise do processo administrativo de Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 217008/2022), referente ao imóvel Fazenda Carolina II, ante a inércia da Administração Pública mesmo após o transcurso do prazo legal de 180 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão administrativa na conclusão da análise do CAR configura violação ao direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo, conforme previsto na CF/1988 e no Decreto Estadual no 697/2020.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, devendo a Administração Pública respeitar os prazos fixados em regulamento.

4. O art. 32, inc. III, do Decreto Estadual no 697/2020 prevê o prazo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, o qual foi excedido sem justificativa, configurando omissão ilegal da autoridade ambiental.

5. A sentença limitou-se a determinar a análise do processo, sem impor aprovação automática, respeitando os critérios legais e a autonomia administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no art. 32, inc. III, do Decreto Estadual no 697/2020, para análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR). 2. O descumprimento injustificado desse prazo caracteriza omissão administrativa, ensejando concessão de mandado de segurança para determinar a análise, sem imposição de aprovação automática.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23/07/2024; TJMT, N.U. 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11/03/2025.

(N.U 1062400-53.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança, em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, consubstanciado na ausência de análise conclusiva do CAR, protocolizado em 20/12/2024, sem deliberação até o ajuizamento da ação em 02/07/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração Pública estadual na análise do CAR, por período superior a 180 dias, configura omissão ilegal apta a ensejar a concessão de segurança, independentemente do resultado técnico do procedimento ambiental.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegura a razoável duração do processo administrativo, sendo vedado à Administração protelar indefinidamente a análise de requerimentos formulados pelos administrados.

4. O art. 32, inc. III, do Decreto Estadual no 697/2020, fixa prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva em processos ambientais, sendo aplicável à análise do CAR, por se tratar de etapa essencial à regularização ambiental.

5. A ausência de manifestação conclusiva dentro do prazo legal, sem justificativa idônea, viola o princípio da eficiência e caracteriza omissão administrativa, legitimando a intervenção judicial para assegurar o andamento do processo, sem interferência no mérito técnico.

6. A sentença, ao determinar apenas o cumprimento do prazo normativo, respeitou os limites do controle judicial, não impondo decisão de mérito nem afastando a autonomia técnica da SEMA/MT.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

"1. O art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para conclusão da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), cuja inobservância injustificada configura omissão administrativa.

2. A mora administrativa na apreciação do CAR, por prazo superior ao legal, sem justificativa formal, viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo."

(N.U 1061422-76.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2025,
Publicado
no DJE 27/10/2025)

Ademais, não procede o argumento recursal de que haveria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração.

A ordem judicial em questão não impõe resultado específico, tampouco limita a liberdade de convencimento da autoridade administrativa, apenas obriga o Poder Público a cumprir os prazos previstos em norma legal e a concluir ato administrativo já iniciado, sem prejuízo do exercício do juízo técnico cabível.

Reitere-se, ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias fixado pela decisão agravada revela-se absolutamente razoável, sobretudo em face do período já transcorrido desde a instauração do procedimento. Trata-se de medida que, longe de comprometer a função administrativa, busca assegurar a sua eficácia e funcionalidade.

Forte nessas razões,

rejeito as preliminares de mérito de
ilegitimidade
passiva e ilegitimidade ativa e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025